Tribunal: TJDFT
Processo: 0725980-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0725980-72.2019.8.07.0000 Agravantes : ADALBERTO ARAUJO ARAGAO Agravadas : FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADALBERTO ARAUJO ARAGAO contra a decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em demanda em que pleiteia rescisão contratual c/c indenização por danos morais autuada sob o no 0733979-73.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Após a intimação para apresentação de documentos que comprovassem a hipossuficiência (id 13474686), o agravante manifestou-se pela desistência do presente recurso (id 13769795). Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado pelo agravante, para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Comunique-se esta decisão ao juízo a quo. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator